Tribunal: TJPA
Processo: 0002202-04.2019.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-01

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE (ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06). DA ABSOLVIÇÃO DIANTE DA NECESSÁRIA VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO AO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FEITO, EM ALEGAÇÕES FINAIS, PELO MP. IMPROVIMENTO. O magistrado, nos crimes de ação penal pública, poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela sua absolvição, conforme prevê o art. 385 do CPP. A materialidade da ação delituosa se configura no termo de apreensão e apresentação de drogas que aponta para apreensão de 31 (trinta e uma) porções de substância amarelada, sendo 18 (dezoito) embaladas em saco preto e 13 (treze) em saco plástico verde, pesando no total 7,8 gramas, cujo o laudo de exame pericial provisório e definitivo (fl.10) atestou que a substância apreendida tratava-se de BENZOILMETILECGONINA, popularmente conhecida como ?COCAÍNA?. Autoria comprovada pela confissão da ré e os depoimentos prestados em juízo. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.ACÓRDÃOVistos, etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito improvido, nos termos do voto da Relatora.Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de agosto de dois mil e vinte.Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Carvalho Silveira.Belém/PA, 17 de agosto de 2020.Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0002202-04.2019.814.0006
COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA
APELANTE: TAYNARA CRISTINA DO ESPIRITO SANTO
DEFENSORIA PÚBLICA: FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE (ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06).
DA ABSOLVIÇÃO DIANTE DA NECESSÁRIA VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO AO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FEITO, EM ALEGAÇÕES FINAIS, PELO MP
. IMPROVIMENTO.
O magistrado, nos crimes de ação penal pública, poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela sua absolvição, conforme prevê o art. 385 do CPP.
A materialidade da ação delituosa se configura no termo de apreensão e apresentação de drogas que aponta para apreensão de 31 (trinta e uma) porções de substância amarelada, sendo 18 (dezoito) embaladas em saco preto e 13 (treze) em saco plástico verde, pesando no total 7,8 gramas, cujo o laudo de exame pericial provisório e definitivo (fl.10) atestou que a substância apreendida tratava-se de BENZOILMETILECGONINA, popularmente conhecida como ¿COCAÍNA¿. Autoria comprovada pela confissão da ré e os depoimentos prestados em juízo.
Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
improvido
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de agosto de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Carvalho Silveira.

Belém/PA, 17 de agosto de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0002202-04.2019.814.0006
COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA
APELANTE: TAYNARA CRISTINA DO ESPIRITO SANTO
DEFENSORIA PÚBLICA: FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
TAYNARA CRISTINA DO ESPIRITO SANTO
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Direto da 1ª Vara Criminal de Ananindeua
(fls. 27-30v) que condenou igualmente a ora apelante às penas de 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses de reclusão em Regime aberto, além de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Narrou à denúncia
(fls. 02-05), Que na data de 24.02.2019, por volta das 20:40 horas, a denunciada se encontrava na praça da Bíblia, portando 31 petecas de pedra de óxi, visando revender o produto adquirido no Ver-o-Peso pelo valor de R$10,00 cada peteca. Uma guarnição da PM, já sabedora que o local é costumeiramente usado para o tráfico de entorpecentes, decidiu pela abordagem de rotina de pessoas que se encontravam nas proximidades, quando foi notado o nervosismo da denunciada. Abordada, foi encontrado e apreendido, em sua posse, o entorpecente acima descrito, conforme Auto de fls.10 e Laudo de fls.12, oportunidade em que a denunciada confessou a traficância. Desta forma a acusada foi denunciada à pena do
artigo 33, da Lei nº 11.343/2006 .

A denúncia foi recebida em 31 de agosto de 2019 (fl. 21)

Em razões recursais
(fls. 32-34), a recorrente Taynara Cristina do Espirito Santos pugnou pela:
1)
absolvição do delito de tráfico de drogas em razão do parecer do Promotor de Justiça ter sido favorável, por inexigibilidade de conduta.

Em sede de contrarrazões
(fls. 35-42), o Ministério Público manifestou-se pela desclassificação do delito do art. 33 para o do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Nesta instância superior
(fls. 51-55), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
TAYNARA CRISTINA DO ESPIRITO SANTO,
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ªVara Criminal de Ananindeua
(fls. 27-30v) que condenou igualmente a ora apelante à penas de 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses de reclusão em Regime aberto, além de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, pelos crimes tipificados nos artigos 33, da Lei nº 11.343/06.
DA ABSOLVIÇÃO DIANTE DA NECESSÁRIA VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO QUANTO AO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FEITO, EM ALEGAÇÕES FINAIS, PELO MP.

Visa o apelante provimento à tese recursal absolutória, tendo em vista o pedido de absolvição feito pelo Ministério Público
,
em alegações finais, devendo vincular o magistrado, por entender ainda que o art. 385 do CPP viola o sistema acusatório, não devendo prevalecer.

Adianto
prima facie
que
rejeito
a alegação em comento, visto que o juiz, nos crimes de ação penal pública, poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela sua absolvição, conforme prevê o art. 385 do CPP.

Coaduno com entendimento do Procurador de Justiça que em seu parecer (fls. 51-54) que assim dispõe:
¿O princípio da correlação entre acusação e sentença, também denominado princípio da correspondência entre o objeto da ação e o objeto da sentença, preceitua em síntese, que a sentença penal precisa possuir correlação com o pedido feito na exordial, sob pena de nulidade. Neste sentido, o Código de Processo Penal estabelece em seus artigos 383 3e 384 possibilidades em que o magistrado pode, se necessário, dar aos fatos definição jurídica diversa (emendatio libelli) ou mudar a descrição fática presente na inicial, quando esta não coincide com a instrução probatória realizada (mutatio libelli). Porém, no caso em tela não ocorreu nenhuma dessas possibilidades.
Todavia, o magistrado não está vinculado ao pedido do representante do ¿Parquet¿, podendo proferir sentença condenatória, ainda que haja pedido de absolvição pelo Ministério Público, conforme preleciona o art. 385 do CPP, desde que haja lastro probatório para tanto capaz de fundamentar o decisum nos termos do art. 155 do CPP e art. 93, IX da CF/88.
(..)
Dessa forma, ainda que tenha havido pedido absolutório pelo Promotor de Justiça perante juízo a quo, tal fato, por si só, não vincula o magistrado sentenciante, motivo pelo qual não merece provimento a presente tese defensiva. (...)¿

Conforme prevê o art. 385 do Código de Processo Penal, o réu pode ser condenado, mesmo existindo pedido formulado pela acusação, e
ssa possibilidade de condenação vem sendo justificada com base no princípio da indisponibilidade da ação penal, prevista pelo artigo 42 do CPP. Segundo esse dispositivo, o "Ministério Público não pode desistir da ação penal". Assim, se após o oferecimento da denúncia o MP se manifestar pela absolvição, a ação já está indisponível, o que permite ao juiz condenar o réu, mesmo com a mudança de entendimento por parte do representante ministerial.

Entendimento acolhido pela jurisprudência:
EMENTA: MP pedido de absolvição. Maus antecedentes. Limite temporal. Detração. 1 - O juiz não está vinculado ao pedido de absolvição feito pelo MP em alegações finais, desde que a condenação, devidamente fundamentada, esteja embasada nas provas dos autos. 2- Nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, na maioria das vezes sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas dos autos. 3- Não existe, no ordenamento jurídico, limite temporal para que a condenação anterior transitada em julgado seja considerada como maus antecedentes. 4- Se o réu é reincidente e portador de maus antecedentes, não se justifica fixar regime mais gravoso do que seria observado apenas em razão da quantidade da pena, com observância dos critérios previstos no art. 59 do CP, e consoante §§ 2º, c. e 3º do art. 3, do CP, 5- Apurado que o réu permaneceu preso provisoriamente por tempo superior à pena fixada, feita a detração penal, deve ser extinta a punibilidade, que pode ser declarada de ofício, em qualquer fase do processo. (CP, art. 42 e CPP, art. 61). 6- Apelação provida. (Apelação nº 20161510005142 0000081-61.2016.8.07.0019 TJ-DF, publicada em 15/02/2017)
APELAÇÃO PENAL - CRIME DE FURTO QUALIFICADO - DA ABSOLVIÇÃO DIANTE DA NECESSÁRIA VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO AO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FEITO, EM ALEGAÇÕES FINAIS, PELO MP - DESCABIMENTO - DA ABSOLVIÇÃO DIANTE DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - DO DECOTE DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - IMPROCEDÊNCIA - DO DECOTE DA QUALIFICADORA POR ABUSO DE CONFIANÇA - ACOLHIDA - DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA - PROCEDÊNCIA - DA REDUÇÃO DA PENA - ACOLHIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. 1. DA ABSOLVIÇÃO DIANTE DA NECESSÁRIA VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO AO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FEITO, EM ALEGAÇÕES FINAIS, PELO MP. O magistrado, nos crimes de ação penal pública, poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela sua absolvição, conforme prevê o art. 385 do CPP. 2. DA ABSOLVIÇÃO DIANTE DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. As provas contidas nos autos demonstram que tanto a materialidade quanto a autoria restaram satisfatoriamente comprovadas. Verifica-se, assim, que o recorrente arrombou a porta da residência das vítimas e realizou a subtração de seus bens. 3. DO DECOTE DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. Restou devidamente comprovada a presente qualificadora, não sendo imprescindível para a sua configuração a juntada do laudo pericial. 4. DO DECOTE DA QUALIFICADORA DE ABUSO DE CONFIANÇA. Não há, nos presentes autos, nada que indique, de forma peremptória, que o apelante possui qualquer vínculo efetivo de confiança com as vítimas. 5. DA ATENUNANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. Em razão de ter sido utilizada na fundamentação da presente condenação, a confissão do acusado deve servir para atenuar a pena do mesmo. 6. DA REDUÇÃO DA PENA. In casu, as circunstâncias judicias da conduta social do acusado e das consequências do crime foram analisadas satisfatoriamente pelo magistrado a quo, fato que, por si só, já autorizam a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal, em 4 anos de reclusão e 30 dias-multa. Na segunda fase da dosimetria, não pode ser utilizada como agravante a qualificadora de abuso de confiança. Outrossim, aplica-se a atenuante da confissão espontânea do acusado, motivo pelo qual reduzo a pena base pra 3 anos e 6 meses de reclusão e 25 dias-multa. Na fase derradeira, constata-se que não há causas de aumento ou diminuição. 7. DO REGIME INICIAL. Por força do que dispõe o artigo 33, §2º, ?c?, do CPB, determina-se que o apenado inicie o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão Unânime.
(2015.02027867-57, 147.145, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2015-06-09, Publicado em 2015-06-12).

Ora, a prova dos autos é clara tanto em relação à materialidade como à autoria do delito, dando conta de que a apelante praticava a conduta
transportar
para fins de comercialização do entorpecente.

A materialidade da ação delituosa se configura no termo de apreensão e apresentação de drogas que aponta para apreensão de 31 (trinta e uma) porções de substância amarelada, sendo 18 (dezoito) embaladas em saco preto e 13 (treze) em saco plástico verde, pesando no total 7,8 gramas, cujo o laudo de exame pericial provisório e definitivo (fl.10) atestou que a substância apreendida tratava-se de BENZOILMETILECGONINA, popularmente conhecida como ¿COCAÍNA¿.

No que tange a autoria, a apelante TAYNARA CRISTINA DO ESPIRITO SANTOS, em seu interrogatório, conforme (fl. 26 mídia) afirmou que foram encontradas três petecas consigo, que iria vender ao preço de R$ 10,00 (dez reais), porque estava passando necessidade com seus filhos. Tais argumentos alegados pela recorrente, ratificadas com as declarações das testemunhas, evidenciam que a apelante estava exercendo o comércio de entorpecente, logo não há que se falar em desclassificação para o crime de uso, conforme requereu o Ministério Público de primeiro grau, em suas contrarrazões (fls.35-42).

Sob o ângulo da autoria delitiva, merecem destaque os depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante da recorrente. Assim, os depoimentos colhidos são uníssonos quanto aos detalhes da operação que culminou com a prisão da apelante, bem como sua abordagem e a apreensão da substância entorpecente, corroborando de maneira harmoniosa os fatos narrados na denúncia e confirmando os depoimentos prestados na fase inquisitorial, não restando qualquer dúvida acerca da ocorrência do crime do tráfico ilícito de entorpecentes, como alega a defesa. Saliento ainda, que tais agentes públicos foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunha compromissada na forma da lei, conforme se depreende da mídia juntada aos autos, fl. 26, e que peço vênia para não reproduzir, aonde relataram com detalhes como chegaram a apelante, através de denúncia anônima e
o que fora apreendido em seu poder.

De acordo com o depoimento do Policial Militar
JONAS CAMPOS RODRIGUES DO CA
RMO
(fl.26), in verbis:
¿que se recorda dos fatos; que foi durante o dia, na praça da bíblia, que tem noticias de trafico e consumo; que quando fizemos a abordagem de umas 4 ou 5 pessoas; que próximo a eles, estava a moça sentada e aparentemente nervosa; que pedimos para ela ficar em pe e avistamos na mao dela, que estava fechada; que ela não queria abrir a mao; que dentro da mao dela tinha cocaína tipo oxy; que não lembra a quantidade; que estava embalada em papelotes separados; que ela confessou; que era de conhecimento que ela e o marido faziam isso; que ela disse que ia vender; que ela não falou o valor; que o marido dela estava preso por trafico e que ele mandou vender; que ela não disse onde adquiriu; que so com ela foi encontrada droga; que ela assumiu que a droga era dela e não das outras pessoas; que estava o cabo Ederson e o motorista; que ela não aparentava ter usado entorpecente durante a abordagem; que não foi encontrada quantia e dinheiro com ela; que não tinha feito prisão dela antes; que não fez a prisão do marido dela, foi outra guarnição; que nenhum civil foi levado para delegacia para servir de testemunhas; que não se recorda a quantidade; que tem o tamanho de uma ervilha uma pedra de oxy; que caberia umas 15 ou 20 pedras na mao de uma mulher; que foi de noite a prisão, entre 21h e 22h.¿

Segundo as declarações do Policial Militar
JHONATA ALBUQUERQUE BOTELHO
(fl.26)
:
¿
que participou da diligencia que culminou na prisão da ré; que ela foi presa por trafico; que ela foi encontrada com droga na mao; que era semelhante a oxy; que não lembra a quantia; que estava bem embalada em peteca; que ela disse que ia vender; que eu só conhecia ela de vista na praça da bíblia; que ela estava sentada quando abordada; que ela foi abordada porque estava ao lado de pessoas reunidas usando; que ela aparentava estar bem nervosa; que ela não aparentava estar usando substancia entorpecente; que ela estava com a mao fechada e tinha bastante¿
.

Imperioso mencionar, nesse momento, que
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) PRISÃO EM FLAGRANTE ABSOLVIÇÃO APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITO DE CONDENAÇÃO -
CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO, APTO A DEMONSTRAR QUE O RÉU TRAZIA CONSIGO E TRANSPORTAVA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA FINS DE COMÉRCIO - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE
APELO CONHECIDO E PROVIDO, CONDENANDO O RÉU NAS SANÇÕES DO ARTIGO ACIMA DESCRITO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA QUE SE INICIE IMEDIATAMENTE O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. Daí o presente writ, no qual o impetrante alega manifesta ilegalidade em razão da decretação (STJ - HC: 470398 PR 2018/0246504-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 26/09/2018).

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ VICE-PRESIDÊNCIA PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006 RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DECISÃO ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor: ¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Belém/PA, ____ de _________________ de 2019. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044 PEN.5.REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Em observância aos depoimentos colhidos em juízo, terem sido uníssonos, sem contradição, há de ressaltar sua credibilidade como elementos de convicção, bem como corroborados com outros elementos de prova produzidos nos autos, não pairando qualquer dúvida acerca do envolvimento da ré no comércio ilícito de entorpecente, constituindo um arcabouço de convicção, aptos a respaldar a sentença condenatória prolatada pelo juízo monocrático.
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155 E 386, VII, DO CPP. CONDENAÇÃO LASTREADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DO RÉU, RETRATADO EM JUÍZO. RATIFICAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, COLHIDOS JUDICIALMENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A condenação do acusado não se deu exclusivamente com base no depoimento prestado pela vítima na fase inquisitorial. Conforme se extrai do decreto condenatório, este encontra-se lastreado, também, na prova testemunhal e no próprio depoimento do acusado, os quais foram produzidos em juízo, com plena garantia ao contraditório e à ampla defesa.
2. Nesse contexto, é inadmissível o exame do pedido de absolvição do réu, pois o Tribunal de origem, soberano na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu que a materialidade e autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo atribuídas ao acusado restaram devidamente fundamentadas em provas colhidas tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, notadamente os depoimentos das testemunhas e dos policiais que efetuaram o flagrante 3. Cumpre ressaltar que, conforme o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório.
4. No caso em apreço, malgrado o réu tenha se retratado em juízo, verifica-se que as declarações por ele prestadas na fase inquisitiva foram confirmadas em juízo pelos policiais responsáveis por sua prisão em flagrante.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ-SP - 1304665, Relator: Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 23/08/2018, 5ª Turma Criminal, Data de Publicação: 03/09/2018).

Entendo que a autoria do delito fora suficientemente demonstrada e corretamente imputada a ora apelante no curso da instrução processual, como bem asseverou a magistrada de primeiro grau em sede da decisão condenatória (fls. 27-30v).

Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, visto que o conjunto probatório existente nos autos afigura-se
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, pois fora a apelante flagrada na posse de 31 (trinta e uma) porções de substância amarelada, sendo 18 (dezoito) embaladas em saco preto e 13 (treze) em saco plástico verde, pesando no total 7,8 gramas, de substância apreendida tratava-se de BENZOILMETILECGONINA, popularmente conhecida como ¿COCAÍNA¿. conforme vastamente comprovado, sendo tais substâncias de uso proscrito no Brasil, nos moldes das Listas F1, E e F2, da Portaria Nº 344/1998 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal absolutória

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento da recorrente no tráfico de drogas, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

In casu
,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NATUREZA DA DROGA. READEQUAÇÃO. DESPROVIMENTO
. Incabível a absolvição quando a análise dos depoimentos dos policiais, associada à apreensão da droga e do dinheiro em poder do réu comprovam a traficância por ele exercida. O crime descrito no artigo
33
da Lei
11.343
/06 é misto alternativo, de natureza múltipla, o que equivale a dizer que todas as condutas nele descritas, separada ou conjuntamente, enquadram-se na tipificação legal do crime de tráfico de drogas, sendo prescindível, para sua caracterização, a realização de atos de venda do entorpecente. Impõe-se readequar a valoração negativa das consequências do crime para a circunstância específica prevista no art.
42
da Lei
11.343
/2006, quando o fundamento para a majoração da pena-base for a natureza da droga traficada pelo réu. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF - 20150110402447, Relator: Nilsoni de Freitas, Data de Julgamento: 25/08/2016, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 08/09/2016).

Ante o exposto, em consonância com o parecer, conheço do presente apelo, e no mérito, nego provimento às pretensões recursais, mantendo irretocáveis todas as cominações da r. sentença ora hostilizada.

É como voto.

Belém/PA, 17 de agosto de 2020.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora